Tribunal: CARF
Processo: 19991.000099/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19991.000099/2010-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade do acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000099/2010-32
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), cumulados com Declarações de
Compensação para quitar débitos do contribuinte.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo por
economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original):
“O interessado transmitiu os PER/DCOMPs relacionados na fl. 1.809, visando
compensar os débitos nelas declarados com crédito relativo a Cofins não-
cumulativa -exportação do 3° trimestre/2009;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório n° 670/2010 no qual, com
base no Termo de Constatação Fiscal SARAC anexo, reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a)
HISTÓRICO DOS FATOS;
b)
QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES DA EMPRESA ASSEGURAM 0
DIREITO AO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS E PIS;
c)
PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS
GLOSAS — CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA IMPUGNANTE;
d)
OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SÃO REAIS E EFETIVAS —
NÃO CUMULATIVIDADE DA COFINS E PIS NÃO EXIGE PROVA DE
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES;
d.1) DOS ABUSOS COMETIDOS NO "TERMO DE CONSTATAÇÃO
FISCAL SARAC" QUE FUNDAMENTAM A GLOSA DOS CRÉDITOS -
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS;
d.2) ABERTURA DE PROCESSOS COM OBJETIVO DE DECLARAR A
INAPTIDÃO DE CNPJ DE FORNECEDORES — ATO AINDA NÃO
CONCLUSIVO E POSTERIOR A PRATICA DAS OPERAÇÕES;
d.3)
EFEITOS
DA
EVENTUAL
INAPTIDÃO
DE
CNPJ
—
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR;
e)
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
DE
COOPERATIVAS
–
INDEVIDA
REOUALIFICAÇÃO;
f)
COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES E LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
EXIGE
0
RESTABELECIMENTO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
GLOSADOS;
g)
RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA LEGITIMA A APLICAÇÃO
DE SELIC SOBRE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS;
h)
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS COMPENSADOS
ASSEGURADA PELO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG
(DRJ/Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-44.638 - 2a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 1931 a
1945)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a
decisão administrativa, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP
-
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para
afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens
adquiridos.
RESSARCIMENTO PIS/PASEP E COFINS. JUROS.
Por expressa determinação da legislação tributária não são aplicados juros
compensatórios nos ressarcimentos de PIS/Pasep e Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 11/07/2013 pelo recebimento da
decisão recorrida, como se atesta a partir do Comunicado de Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo (doc. fls. 1950).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 25/07/2013 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 1952 a 2005),
consoante carimbo aposto à primeira folha da peça recursal pela unidade preparadora. Por meio
da peça recursal alega, em síntese, que:
a) tem como atividade principal a produção e comercialização de café, em
regra destinado à exportação, e acumulou créditos das contribuições de
COFINS e PIS os quais, por não serem integralmente absorvidos pelos
débitos calculados nas operações internas ao final de cada trimestre,
deixaram saldo credor acumulado, motivando a transmissão do
PER/DCOMP;
b) para comprovar a efetividade das operações de compra de café praticadas
pela empresa, anexou cópias de todos os documentos fiscais emitidos
pelos seus fornecedores de café, bem como dos documentos que
comprovam as transferências eletrônicas - TEDs de cada uma das
operações relativas ao 3° trimestre de 2009, provas que foram
concentradas no presente processo por economia processual;
c) quanto ao exame das provas, a DRJ/Juiz de Fora não questionou a
efetividade das operações (entrega da mercadoria e pagamento do preço),
limitando-se a fazer alegações genéricas sobre operações fraudulentas que
não têm relação alguma com os fatos aqui relatados e sequer aventados
pela DRF/Poços de Caldas, a qual expressamente teria confirmado tal
efetividade;
d) a DRJ/Juiz de Fora, fazendo alegações genéricas e relacionadas a fatos e
operações fraudulentas que nenhuma relação tem com o caso da analisado,
deixou de apreciar as alegações contidas na impugnação relacionadas às
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

glosas feitas sobre as aquisições de cooperativas, limitando-se a afirmar
que "analisamos a situação fiscal das cooperativas que efetuaram vendas
à manifestante e constatamos que todas elas declaram que suas receitas
são originárias de vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou
seja, ainda que na nota fiscal conste que a mercadoria saiu sem a
suspensão das contribuições, essas aquisições só podem gerar créditos
presumidos, visto que, como se disse, foram na verdade adquiridas com a
suspensão do PIS/Pasep e Cofins";
e) a autoridade julgadora também “faz acusações genéricas e suposições
seríssimas de que a Recorrente estaria envolvida nas citadas operações
sem, sequer, trazer uma única prova do envolvimento da Recorrente no
esquema fraudulento mencionado”, postura que extrapolaria os limites de
sua competência ao trazer novas acusações incompatíveis com a atividade
judicante, ressaltando que “não consta nos presentes autos, tampouco no
"Termo de Constatação SARAC" - que traz TODOS os fundamentos das
glosas efetuadas pela DRF Poços de Caldas - uma menção sequer às
operações fraudulentas denominadas "Tempo de Colheita" "Broca" ou
"Robusta" mencionadas pela DRJ e que fundamentam o acórdão
recorrido” sem sequer indícios de que a empresa tenha participado dos
mencionados esquemas fraudulentos;
f) não teria havido “"notas fiscais irregulares", tampouco "simulação" na
compra do café! Todas as operações são reais e efetivas e não foram
questionadas pela autoridade fiscalizadora, tampouco pela autoridade
julgadora”, razão pela qual anexou cópias de todos os documentos fiscais
emitidos pelos seus fornecedores de café, bem como dos documentos que
comprovam as transferências eletrônicas em nome de cada emitente, para
comprovar sua efetividade, de forma que a DRJ/Juiz de Fora estaria
fazendo uma “tentativa indevida e abusiva da DRJ em fundamentar glosas
de créditos em motivos não invocados pela DRF Poços de Caldas”;
g) a suposta inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pelos
fornecedores teria sido motivada por terem estes, contra si, processos
abertos com o objetivo de declarar inaptas suas inscrições no CNPJ diante
da inadimplência no pagamento das contribuições devidas, omissão no
cumprimento de obrigações acessórias ou ainda não localização do
fornecedor no endereço constante no CNPJ, mas “algumas glosas de
créditos de COFINS realizadas pelo d. auditor fiscal, listadas na planilha
de fls. 1743 a 1754, não foram motivadas nem fundamentadas nas
mencionadas "inadimplências" (inidoneidade???), tampouco se referem a
aquisições de cooperativas” de forma que a empresa traz demonstrativo
onde estariam listados três fornecedores que tiveram os créditos de
COFINS calculados sobre as suas aquisições glosados sem qualquer
fundamento ou motivação, sendo absolutamente indevidas as glosas sobre
as aquisições desses fornecedores;
h) sua impugnação sustentou-se na “ausência de motivação do lançador,
omissão que não poderia ser suprida por nova investigação daquele que
só caberia julgar” e, “pior ainda, calcada unicamente em pesquisa
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

interna, na data do julgamento e não na data dos fatos”, de sorte que
“fornecer o fundamento da glosa na fase de julgamento implica inovar a
acusação fiscal” devendo assim ser anulado o acórdão recorrido;
i) nenhuma manifestação teria sido feita pela DRJ/Juiz de Fora “sobre a
situação dos créditos gerados pelas aquisições de Edmar Rosa Buraneli
(pessoa física), cujas glosas permanecem injustificadas”, e, sob a
perspectiva do silêncio, “pode-se dizer que os protestos da Recorrente
foram acatados, ou foram simplesmente ignorados pela DRJ”;
j) acórdão proferido também deixou de apreciar relevantes argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, essenciais ao deslinde da
controvérsia travada nestes autos, cerceando o direito de defesa da
empresa, pois “foi mencionado em cada um dos 45 itens do aludido
relatório os números dos processos administrativos de representação para
inaptidão do CNPJ, abertos para cada um dos fornecedores lá citados”,
mas “não há comprovação de que os mencionados processos de
representação para inaptidão do CNPJ dos fornecedores foram
concluídos, vale dizer, não há notícia de ato administrativo conclusivo que
permita afirmar que os CNPJs dos fornecedores foram declarados
inaptos” e tampouco se interessou a DRJ em diligenciar sobre o deslinde
de tais processos;
k) conforme § 1° do art. 45 da IN RFB n° 1.005/2010, os documentos
emitidos pelos 45 fornecedores de café mencionados no "Termo de
Constatação" não poderiam ser utilizados por terceiros para gerar créditos
das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos, pois seriam
documentos inidôneos em função da inaptidão declarada pela RFB, mas há
a “necessidade de prévia declaração de inaptidão do CNPJ para que se
apliquem os efeitos ali prescritos, ou seja, o pressuposto é que a inaptidão
já tenha sido declarada, pois só há que se falar em aplicação dos "efeitos
de inscrição inapta" se a Empresa já houver sido declarada inapta”, de
forma que o “sintomático o silêncio da DRJ sobre essa matéria”, leva a
empresa a crer que “a acusação fiscal é precipitada e o entendimento
equivocado manifestado pelo d. auditor fiscal não se aplica ao caso em
questão”;
l) seria “necessária a publicação de Ato Declaratório Executivo - ADE, nos
exatos termos do art. 45, § 5°, da IN RFB n° 1.005/2010 acima destacado,
sendo que os documentos fiscais emitidos só serão considerados inidôneos
a partir da publicação do respectivo ADE, tanto no caso de inaptidão
declarada por omissão na entrega de declarações e demonstrativos, como
no caso de pessoa jurídica não localizada, exatamente as situações
registradas no "Termo de Constatação Fiscal SARAC"”;
m) a falta de análise dos argumentos representa novo cerceamento ao direito
de defesa, que é causa de nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, que, no entanto, também poderia ser superada em
função do mérito amplamente favorável;
n) para o Fisco, a empresa não poderia ter se creditado integralmente da
COFINS, requalificando os créditos aproveitados para crédito presumido,
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

por se entender que, nas aquisições de cooperativas, a venda seria
considerada feita pelo associado, figurando a cooperativa como mera
mandatária, de forma que as aquisições de café de associado, via
cooperativa, seriam consideradas operações com pessoas físicas, que
autorizariam o crédito presumido de 35% e, consequentemente, sem
qualquer incidência dessas contribuições para a cooperativa, pela
inexistência da materialidade do fato gerador, mas não seria este o
entendimento da Administração Tributária para o débito, pois colocaria a
cooperativa como pessoa jurídica sujeita à incidência dessas contribuições;
o) nas vendas de café dos cooperados, conforme indicação contida na nota
fiscal, a empresa tomava o crédito presumido, por tratar de aquisição de
cooperado pessoa física, na linha da tese esposada pelo auditor fiscal, mas,
quando os documentos fiscais emitidos pelas cooperativas indicavam
"saída sem suspensão", tomava o crédito integral, “posto que não se
tratava de venda de café de cooperado, mas de café adquirido pela
cooperativa de terceiros e revendido para a Recorrente”, sendo que, neste
caso, a cooperativa não seria mera mandatária, mas figuraria como
vendedora efetiva das mercadorias que adquiria e contribuinte do PIS e
COFINS, já que esta operação não se qualificaria como ato cooperado;
p) entendeu a fiscalização que, por expressa determinação legal, se a
aquisição não for onerada da contribuição, o adquirente não poderia
usufruir do crédito em relação a ela, mas “da simples leitura do dispositivo
legal citado pelo d. auditor fiscal, não é preciso muito esforço
interpretativo para concluir que, quando o legislador diz "não dará
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição", não está se referindo aos casos de
inadimplência, como equivocadamente entendeu o d. auditor fiscal”,
sendo evidente que “o legislador se referiu às aquisições de bens ou
serviços não oneradas pelas contribuições no sentido de terem sido
efetuadas com alíquota zero, suspensão ou não incidência do PIS e da
COFINS”, sendo que, nas aquisições com isenção, seria permitido o
registro dos créditos se a saída posterior for tributada pelo PIS e COFINS;
e
q) no que toca à incidência da SELIC sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento ou compensação, a DRJ/Juiz de Fora entendeu não
incidiriam juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e do Reintegra, bem como na
compensação dos referidos créditos, mas o Superior Tribunal de Justiça,
no acórdão proferido no REsp n° 1.035.847/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), decidiu que estes devem incidir
quando houver oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da
aplicação do princípio da não-cumulatividade.
A partir desses argumentos, entende a recorrente ter sido “demonstrada a total
improcedência e precariedade do acórdão recorrido, requer seja ACOLHIDO o presente
Recurso Voluntário para que, no exercício das magnas funções exercidas pelas autoridades
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

julgadoras na esfera administrativa, seja inteiramente PROVIDO a fim de que sejam
reconhecidos integralmente os créditos registrados pela Recorrente, deferindo-se o
ressarcimento de COFINS pleiteado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Acórdão da DRJ/Juiz de Fora,
por cerceamento do direito de defesa. Entende a empresa que o colegiado de primeira instância
teria deixado de apreciar argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade capazes de
alterar o resultado do julgamento. Também teria inovado ao trazer no voto condutor do julgado
fundamentos não utilizados pela autoridade administrativa para não homologar integralmente as
compensações declaradas.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Inexistindo vício, prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Nulidade no Despacho Decisório não há, como já asseverou a decisão recorrida.
Tanto a decisão administrativa, quanto o Termo de Constatação que a subsidiou, foram lavrados
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade com competência legal para fazê-lo.
Igualmente não houve preterição do direito de defesa, visto que foi dado à contribuinte o direito
de apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento nos termos do
disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/72, não tendo havido qualquer ato que impedisse a
empresa de apresentar na peça recursal todos os seus argumentos e comprovantes contrários à
decisão, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância alegando que a
autoridade julgadora teria deixado de tratar relevantes argumentos trazidos em sua Manifestação
de Inconformidade, os quais seriam a seu ver essenciais ao deslinde da controvérsia travada
nestes autos, cerceando o direito de defesa da empresa.
Nesse sentido, destaca que o colegiado de piso teria silenciado quanto à ausência
de comprovação de que os mencionados processos de representação para inaptidão do CNPJ dos
fornecedores não teriam sido concluídos, face à ausência de comprovação do ato administrativo
conclusivo de inaptidão. Tampouco teria se interessado em diligenciar sobre o deslinde dos
processos administrativos citados e sobre seu enquadramento na situação de adquirente de boa-fé
e, nessa condição, faria jus ao crédito se comprovasse o efetivo pagamento e recebimento das
mercadorias constantes das notas fiscais glosadas. Também não teria abordado as alegações da
empresa de que parte das glosas associadas aos 45 CNPJ considerados inidôneos não teria sido
motivada.
Igualmente defende que a DRJ/Juiz de Fora teria inovado ao fazer acusações
genéricas e suposições de que a empresa estaria envolvida nas operações denominadas "Tempo
de Colheita", "Broca" e "Robusta", não citadas no Termo de Constatação emitido pela
fiscalização, sem trazer ainda sequer indícios de que a empresa tenha participado dos
mencionados esquemas fraudulentos.
Bem, analisando o que consta dos autos, vejo que realmente a recorrente trouxe
tais argumentos em sua peça recursal, e, no meu entender, tais argumentos não foram totalmente
enfrentados pelo colegiado de piso, o que pode caracterizar omissão capaz de tornar nula a
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, tendo sido abordados pelo julgado a
partir das fls. 1941 (grifos nossos). Vejamos:
“No presente caso, a autoridade fiscal demonstra, por meio do Termo de
Constatação Fiscal SARAC anexo, que a manifestante adquiriu o café que exporta
de empresas que se enquadram perfeitamente na descrição das empresas de
fachadas acima.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa alega que alguns dos seus
fornecedores "não estão dentre aqueles 45 nomes registrados no 'Termo de
Constatação Fiscal SARAC' tampouco são cooperativas, o que permite concluir que
as glosas efetuadas pelo d. auditor fiscal sobre as aquisições desses 2 fornecedores são
absolutamente indevidas'". São elas:
- J. Marlinelli Exp. e Com. de Café CNPJ 06.215.991/0001-06;
- Novos Grãos Com. de Café Ltda CNPJ 06.129.328/0001-99;
Outra alegação é de que algumas empresas relacionadas no Termo foram
constituídas no ano de 2009 e, portanto, não poderiam ser consideradas como
omissas na data do Despacho Decisório. São elas:
- Empresa Flora Comercio de Café Ltda, CNPJ 10.791.973/0001-40;
- Empresa Paiol Com. e Exp. de Cafe Ltda. CNPJ 10.778.360/0001-72;".
- M M L da Silva - CNPJ 10.707.333/0001-09;
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

- Neris Comércio de Café e Sacarias Ltda - CNPJ 10.566.851/0001-50;
- Rucci exp. e com. de Café Ltda- CNPJ 10.971.343/0001-57.
Analisamos, nesta data, a situação fiscal dessas empresas e constatamos que elas
seguem o mesmo padrão daquelas relacionadas pela autoridade fiscal, qual seja:
■ são omissas contumazes, sendo que as poucas que declaram algum valor de
contribuição a pagar ficam inadimplentes quanto a esses valores que são inscritos em
Dívida Ativa da União,
■ seus sócios não possuem capacidade financeira compatível com volume de negócios
efetuado pelas respectivas empresas.
Significa dizer que essas empresas possuem as mesmas características de empresas
de fachada daquelas relacionadas pela autoridade fiscal.
(...)
Salientamos que as pessoas jurídicas inscritas no CNPJ ficam obrigadas a
apresentar à RFB as declarações previstas na legislação tributária, cabendo a elas,
se for o caso, comprovar que se enquadram em situação de exceção que as desobriguem
de tais atos.
As empresas em questão foram intimadas a apresentar suas declarações, e, se não
estão sujeitas a essas deveriam apresentar suas justificativas. No entanto, se
omitiram mais uma vez e não existe nos autos provas que levem à conclusão que se
trata de produtores rurais inscritos no CNPJ.
(...)
É de se verificar que, de acordo com as argumentações expendidas na manifestação de
inconformidade, a defesa está pautada na boa fé da contribuinte, de forma que a
materialidade do crédito está lastreada nas notas fiscais tidas como inidôneas.
Contudo, diante do que já se disse, evidencia-se que a comprovação da efetiva
entrega e do respectivo pagamento não são suficientes para a legitimação do
crédito e, além disso, outros elementos também infirmam a existência do crédito
examinado.
Não se pode aqui afirmar qualquer tipo de conluio entre a interessada e seus
fornecedores, contudo, é estranha a vocação da empresa TERRA FORTE
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. em realizar compras de
empresas com fortes indícios de inidoneidade (a quase totalidade delas omissas
contumazes e inexistentes de fato).
(...)
Dessa forma, demonstrada nos autos a incapacidade da quase totalidade dos
fornecedores de café de operacionalizar as vendas consignadas nas notas fiscais
que lastreiam o crédito solicitado, reputam-se não confirmadas tais operações e,
via de conseqüência, impõe-se o indeferimento do crédito sobre elas apropriado,
em virtude da ausência dos pressupostos de liquidez e certeza, imprescindíveis para
sua legitimação”.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado.
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a arguição de que seria necessária a publicação prévia de Ato Declaratório
Executivo (ADE) de inaptidão para deixar de considerar notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas consideradas inaptas por serem omissas contumazes seria a meu ver argumento, por si
só, passível de afastar a autuação nessa matéria e deveria ter sido enfrentado pela decisão de
piso, o que não ocorreu.
O Termo de Constatação que deu suporte analítico ao Despacho Decisório se
fundamenta nos arts. 44 a 46 da IN RFB no 1.005/20102 para glosar créditos tomados pela
recorrente tendo como fundamento a inaptidão dos emitentes dos documentos fiscais. Contudo, o
caput do art. 45 da mencionada IN e seu § 3o são expressos ao estabelecerem que não produzem
efeitos tributários em favor de terceiro os documentos emitidos por pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ haja sido declarada inapta e que tais efeitos se aplicam em relação aos documentos
emitidos a partir da data da publicação do ADE que declara a inaptidão. Tais dispositivos
normativos encontram amparo no art. 82 da Lei no 9.430/963.

2 Instrução Normativa RFB no 1.005/2010
“Art. 45. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ haja sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não poderão ser:
(...)
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e das Contribuições para o
PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não-cumulativos; e
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução, compensação ou exclusão relativa
aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para os fins deste artigo, a pessoa física ou entidade beneficiária do
documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data da publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 40, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e demonstrativos; e
b) o art. 41, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - na hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio exterior, desde a data de
ocorrência do fato.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta não exclui as demais formas de
inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos anteriormente às datas referidas no §
3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente de bens, direitos e
mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
(...)”

3 Lei no 9.430, de 1996
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

Não vejo, contudo, inovação. De fato, o voto condutor do Acórdão recorrido traça
várias linhas para descrever a existência de interposição de empresas atacadistas para a emissão
de notas fiscais inidôneas com o fito de gerar crédito tributário indevido e cita operações feitas
pela Receita Federal que desvendaram o esquema fraudulento, todas de amplo conhecimento
pelas Delegacias de Julgamento e por este Conselho.
Mas no julgado, em minha visão, a associação das aquisições promovidas pela
recorrente ao modus operandi utilizado pelas empresas que se utilizavam das aquisições
fraudulentas apenas complementou a convicção dos julgadores da ausência dos pressupostos de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob o fundamento de que quase a totalidade dos
fornecedores seriam empresas omissas contumazes e/ou inexistentes de fato, o que teria
motivado a decisão recorrida a afastar condição de adquirente de boa-fé sustentada pela então
impugnante. Como transcrito linhas acima, o julgado não acusa a recorrente de conluio ou
envolvimento no esquema fraudulento, como faz crer a empresa em seu Recurso Voluntário.
Tendo assim deixado de abordar as questões associadas a ausência de
comprovação da emissão prévia de ADE de inaptidão das fornecedoras da adquirente, cerceou o
direito de defesa da empresa, subsumindo-se ao inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Assim, penso que deva ser declarada a nulidade do Acórdão da DRJ/Juiz de Fora.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de acolher a preliminar de nulidade e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, anulando o Acórdão recorrido e
determinando o retorno dos autos à DRJ/Juiz de Fora para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em
2 (dois) exercícios consecutivos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a origem, a disponibilidade e a
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e
mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000099/2010-32

Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital